Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado).
2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa.
3. No caso, não é possível verificar, prima facie, a posse injusta de terceiro sobre a coisa, principalmente antes de ser estabelecido o contraditório. O agravante não apresentou argumentos razoáveis para que não tenha sido imitido na posse dos imóveis adquiridos no ano de 2019. Além disso, depreende-se da ação principal que, ao menos um dos imóveis encontra-se alugado, sendo que os valores dos alugueres são percebidos há mais de 5 (cinco) anos pelo antigo proprietário, de forma que as alegações do agravante não se mostram verossímeis, já que cabe ao proprietário usufruir de seus bens. Ademais, a questão da existência dos locatários e quem seriam não restou elucidada nos autos. Desse modo, os fatos precisam ser esclarecidos com o contraditório, quando, então, o agravado apresentará sua versão a respeito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.